Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-39.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017880-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 396.508.631-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE FOLHAS DE FREQUÊNCIA COM A CARGA HORÁRIA – IMPERTINÊNCIA – ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se houver demonstração de que o seu conteúdo é dotado de dados falsos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0003215-84.8.11.0042, concedeu ao reeducando
Jorge Carlos da Silva
a remição da pena, em razão dos dias trabalhados no estabelecimento prisional, sem a devida folha de frequência detalhada.

Nas razões recursais (Id. 142364662), o Ministério Público ressalta que o agravado cumpre reprimenda de 55 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplo.

Destaca que, apesar de ter sido juntado aos autos o atestado de trabalho do reeducando, fornecido pelo direto do estabelecimento prisional, o
parquet
foi contrário ao pedido defensivo, requerendo a juntadas das folhas originais de ponto-folha de frequência, contendo a carga horária/dia do trabalho exercido pelo reeducando, para exame mais acurado.

Justifica seu entendimento, aduzindo que
“não podemos nos furtar da realidade de que, a princípio, o ímpeto para se matricularem em um curso profissionalizante ou se prontificarem a trabalhar nos estabelecimentos prisionais é a diminuição do tempo de cumprimento da pena, o que acarreta, não raramente, em situações em que os mesmos ludibriam o sistema prisional e o Poder Judiciário, para fazê-los acreditar que efetivamente exerceram essas atividades, quando na verdade não as fizeram.”
(Id. 142364662, p. 4).

Acrescenta que
“todo o empenho do Ministério Público em trazer este documento aos autos está calcado no princípio da busca da verdade real dos fatos, amplamente aplicado pela doutrina penalista, o qual basicamente visa analisar o que efetivamente ocorreu no plano fático para aplicar o direito de forma adequada, impedindo a concessão de vantagens e benefícios desprovidas de idoneidade legal.”
(Id. 142364662, p. 8).

Por fim, ressalta que a finalidade dos documentos mencionados é
averiguar quantos dias e qual a carga horária diária efetivamente laborada pelo agravado para, somente após, conceder a remição sobre o que ele, de fato, tem direito, garantindo assim proporcionalidade ao esforço e dedicação empregados no desempenho das atividades.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão de primeiro grau,
“determinando que seja expedido ofício ao Diretor da unidade prisional onde o agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das suas folhas-ponto originais referentes ao labor daquele para aferição dos dias trabalhados.”
(
Id. 142364662, p. 9).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, devendo ser mantida a decisão recorrida (Id. 142364666).

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 142364667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
provimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução: Irresignação ministerial buscando a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja indeferido o pedido de remição de pena com espeque em atestado de trabalho genérico, à míngua de especificação quanto aos dias trabalhados, à carga horária diária e ao período de labor, desacompanhado das respectivas folhas de ponto, conjuntura a impedir a escorreita verificação do atendimento aos requisitos exigidos pelo art. 126 da LEP - Admissibilidade – O Atestado de Trabalho, emitido pelo Diretor do PCE/MT, datado de 13 de abril de 2017, não constitui documento hábil para comprovar a real dedicação do apenado ao trabalho e sua disciplina, vez que, além de estar desacompanhado de qualquer documento a comprovar a real frequência e dias trabalhados, é genérico e inviabiliza a escorreita aferição da carga horária diária pelo labor desempenhado, tampouco consigna as datas em que o penitente trabalhou, cingindo-se em lançar somente a quantidade de dias supostamente trabalhados dentro de determinados meses - Embora o referido atestado goze de presunção relativa de veracidade, é evidente que não vem acompanhado de todos os requisitos insertos nos arts. 33 e 129 da LEP, imprescindíveis para concessão da remição - “A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1º, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias. A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.” (TJMT – N.U 1017922-25.2021.8.11.0000) – Pelo provimento do recurso, para reformar a decisão digladiada, a fim de indeferir o pedido de remição com arrimo no Atestado de Trabalho ancorado no (ID. 142364668 – p. 149/151), bem como para que seja determinado ao Diretor da PCE/MT o encaminhamento das folhas de frequência de trabalho
”
(Id. 143617652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto.

Confere-se dos autos que o agravado
Jorge Carlos da Silva,
no Processo Executivo de Pena n. 0003215-84.2014.8.11.0042, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital, cumpre
reprimenda de 55 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio triplo.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou a exercer trabalho interno na unidade prisional, o que ensejou a concessão da remição.

Destaco o conteúdo da decisão hostilizada:

“Pois bem. É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, também, um direito. Vejamos:

(...)

Em contrapartida, “Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJMT, VICE-PRESIDÊNCIA, PEDRO SAKAMOTO, N.U 0007048-62.2004.8.11.0042, D.J. 12/02/2020, D.P. 17/02/2020).

In casu, o (a) recuperando (a) fez prova de que laborou 509 dias inéditos, nos períodos de novembro/2016 a março/2018, o que lhe dá o direito a remição de 169 dias.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado (a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 169 dias de pena do (a) recuperando (a) JORGE CARLOS DA SILVA, em face dos 509 dias trabalhados.”
(Id. 142364663).

Sob a ótica ministerial, a decisão deve ser reformada, aduzindo que o atestado fornecido pela autoridade administrativa, por si só, não atende à formalidade legal, havendo a necessidade de juntada das folhas de frequência para comprovação dos dias efetivamente trabalhados, com informações quanto à carga horária diária cumprida pelo reeducando.

Contudo, não vejo plausibilidade no inconformismo do
parquet.

A respeito da remição, é cediço que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Nesse sentido, estabelece o art. 129 da Lei 7.210/84,
in verbis
:

“
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.
” – destaquei.

Na hipótese, embora louvável a preocupação do
parquet
em não compactuar com
falsas afirmações que poderão, indevidamente, favorecer apenados, entendo que o atestado anexado aos autos (Id. 142364668, pp. 150-151), que serviu de base à demonstração do trabalho interno exercido pelo agravado, devidamente assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, é documento válido, pois dotado de fé pública, e sua veracidade é presumida, que somente poderá ser afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

Desse modo, inexistindo arguição de incidente de falsidade a respeito do aludido documento, pelo agravante, não pode o apenado ser prejudicada no seu direito de remir parte da pena pelo trabalho prestado.

A propósito, adoto os seguintes precedentes desta Corte:

“(...)
O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do
Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
(...)” (TJMT– AgEx n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 8.6.2020).

“(...)
atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037341-24.2018.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, de minha relatoria, DJe 11.12.2019).

“(...)
O atestado de escolaridade subscrito pelo Diretor Centro de Ressocialização, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção relativa de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que “é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (...)” (TJMT– AgEx n. 0033326-12.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Marcos Machado, DJe 30.1.2020).

“(...)
O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e
obstaculizar a concessão do benefício
(...)” (TJMT – AgEx n. 0037301-42.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Paulo da Cunha, DJe 14.5.2020).

Diante dessas considerações, reputo válido o documento encaminhado ao Juízo das Execuções sobre a quantidade do número de dias de trabalho desempenhado pelo agravado, que não pode ser prejudicada por rigorismos não expressamente previstos em lei.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo inalterada a decisão que declarou os dias remidos em favor do apenado
Jorge Carlos da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022